Tribunal: TJBA
Processo: 0501896-56.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501896-56.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO DIAS DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: TATIANA LIBORIO BORGES Advogado(s):CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA, CARLOS VANDERLON ALMEIDA CUNHA, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ASSINATURA EM CONTA CONJUNTA CONFIGURA AVAL TÁCITO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CITAÇÃO POR EDITAL REGULAR APÓS ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E PRAZOS EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MARLISE BORGES DIAS e MARCELO DIAS DA SILVA contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 0501896-56.2018.8.05.0137, ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante, TATIANA LIBÓRIO BORGES, julgou procedente o pedido de constituição de título executivo judicial em decorrência de cheque prescrito emitido em 07/09/2013, no valor atualizado de R$ 173.311,75, com fixação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A sentença também rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva de MARLISE, nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão. Os Apelantes alegam, em síntese, (i) prescrição quinquenal; (ii) ausência de causa debendi; (iii) ilegitimidade passiva da segunda apelante por ausência de aval válido; (iv) nulidade da citação por edital; e (v) direito à gratuidade judiciária e à contagem em dobro dos prazos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão monitória encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se é necessária a demonstração da causa debendi para fins de ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito; (iii) determinar se a assinatura aposta por MARLISE BORGES DIAS no verso da cártula configura aval válido; (iv) verificar a nulidade da citação por edital; e (v) reconhecer o direito à gratuidade judiciária e à contagem em dobro dos prazos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A propositura da ação em 04/09/2018, antes de decorrido o prazo de cinco anos contados do dia seguinte à emissão do cheque (07/09/2013), interrompe a prescrição, conforme o art. 240 do CPC e a Súmula 503 do STJ, sendo irrelevante a posterior emenda formal à inicial. A jurisprudência do STJ (Súmulas 299 e 531) admite a ação monitória fundada exclusivamente em cheque prescrito, dispensando a prova da causa debendi, salvo demonstração de quitação ou inexistência da obrigação, o que não ocorreu no caso. A assinatura de MARLISE BORGES DIAS no verso do cheque, emitido por conta conjunta, configura aval válido e suficiente, mesmo sem a expressão “por aval”, conforme o art. 19 da Lei do Cheque e jurisprudência consolidada. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, conforme o art. 256, II, do CPC, estando devidamente comprovadas as diligências realizadas pela parte autora nos autos. Os Apelantes litigam sob o patrocínio da Defensoria Pública, fazendo jus à gratuidade da justiça e à contagem em dobro dos prazos processuais, conforme art. 128, I, da LC 80/94 e art. 186 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação monitória fundada em cheque prescrito é ajuizável no prazo de cinco anos contados do dia seguinte à emissão da cártula. É desnecessária a demonstração da causa debendi quando a ação monitória tem por base cheque prescrito, salvo prova da quitação ou inexistência da obrigação. A assinatura aposta no verso de cheque emitido em conta conjunta configura aval, mesmo sem a expressão “por aval”, legitimando o signatário como devedor solidário. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 256, II, do CPC. A parte representada pela Defensoria Pública tem direito à gratuidade judiciária e à contagem em dobro dos prazos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, 256, II, 85, §11, 98, §3º, e 186; CC/2002, art. 206, §5º, I; LC 80/94, art. 128, I; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 19 e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 299, 503 e 531; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002518-32.2009.8.16.0064, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 21.07.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 0169125-86.2017.8.09.0181, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 15.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501896-56.2018.8.05.0137, em que figuram como apelante MARCELO DIAS DA SILVA e outros e como apelada TATIANA LIBORIO BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .